Tribunal: TJES
Processo: 5002174-14.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002174-14.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE GOMES BOROTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. TRANSTORNO MENTAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA LABORAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada do INSS em face de sentença que julgou improcedente ação acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao pedido de auxílio por incapacidade temporária; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de nulidade parcial por omissão (julgamento citra petita), ao não analisar o pedido autônomo de auxílio por incapacidade temporária, o que autoriza sua anulação parcial e o julgamento imediato da matéria, por se tratar de causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC).

O laudo pericial judicial, elaborado sob o contraditório, atesta incapacidade total e temporária da autora entre 03/10/2023 e 28/02/2024, o que justifica a concessão do auxílio por incapacidade temporária nesse período.

A mesma perícia afasta a existência de sequelas permanentes e consolidadas, requisitos indispensáveis à concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ (Tema 416).

A alegada “limitação leve” da capacidade laboral, sendo transitória e em contexto de quadro ainda não consolidado, não enseja o benefício indenizatório, cuja natureza exige perda funcional definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O auxílio por incapacidade temporária é devido quando a perícia comprova incapacidade total e temporária no período indicado.

O auxílio-acidente exige, além do nexo acidentário, a existência de sequela permanente e consolidada, não bastando limitações transitórias ou quadros clínicos em evolução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOYCE GOMES BOROTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, lançada sob o Id nº 14763943, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de natureza acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais, alega a requerente, em síntese: (i) que o laudo pericial judicial reconheceu a existência de limitação funcional, ainda que leve, na sua capacidade de trabalho, o que ensejaria a concessão do auxílio-acidente; (ii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício mesmo em casos de redução mínima da aptidão laboral; (iii) que a sentença deixou de apreciar o pedido de concessão do auxílio por incapacidade temporária relativo ao interregno de 03/10/2023 a 28/02/2024, período este em que houve expressa constatação pericial da existência de incapacidade, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, por se tratar de causa madura; (iv) requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o direito à percepção de ambos os benefícios – auxílio-acidente acidentário e auxílio por incapacidade temporária –, bem como a condenação do INSS ao pagamento das parcelas devidas, acrescidas de honorários advocatícios, com a concessão da isenção das custas processuais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em sua exordial, a autora, ora Apelante, narrou ser empregada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e que, em decorrência de cinco episódios de assalto a mão armada sofridos no ambiente de trabalho, desenvolveu quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID F43.1), dentre outras patologias psiquiátricas. Aduziu ter gozado de auxílio-doença acidentário (NB 645.121.287-7) no período de 08/08/2023 a 02/10/2023, mas que, após a cessação, permaneceu incapacitada, tendo novo requerimento indeferido pela autarquia. Postulou, assim, a condenação do INSS à concessão de “auxílio por incapacidade temporária” de 03/10/2023 a 28/02/2024, bem como a implantação do auxílio-acidente, em razão da sequela redutora de sua capacidade laboral.

Após a instrução processual, com a devida apresentação de contestação pelo INSS (ID 14763870) e a elaboração de laudo pericial judicial (ID 14763883), sobreveio a sentença hostilizada, que, com fundamento na conclusão pericial de ausência de redução permanente da capacidade de trabalho, julgou improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora, portanto, cinge-se a dois pontos fundamentais: a suposta omissão da sentença quanto ao pleito de benefício por incapacidade temporária e a correção da análise meritória acerca dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente e do auxílio por incapacidade temporária – auxílio doença.

Primeiramente, observo que, a Apelante argui, com manifesta procedência, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

Da análise da petição inicial (ID 14763845), extrai-se a formulação de dois pedidos autônomos e sucessivos: o primeiro, de natureza temporária, visando ao reconhecimento da incapacidade no interregno de 03/10/2023 a 28/02/2024; o segundo, de índole permanente, pugnando pela concessão do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões.

A r. sentença, todavia, limitou sua fundamentação e seu dispositivo à análise do pleito de auxílio-acidente, concluindo pela improcedência com base na ausência de incapacidade permanente. O provimento jurisdicional de primeiro grau quedou-se silente, portanto, sobre a pretensão de recebimento do benefício por incapacidade temporária.

Configurado o vício de julgamento
citra petita
, a consequência ordinária seria a anulação da decisão. Contudo, na hipótese vertente, o processo encontra-se em plenas condições de imediato julgamento, atraindo a aplicação da teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC.

A questão fática central – a existência ou não de incapacidade no período alegado – foi exaustivamente dirimida pela prova pericial judicial, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem para produção de novas provas, e, neste ponto, a prova técnica é eloquente. O laudo pericial judicial (ID 14763883), elaborado por perito de confiança do Juízo, foi categórico ao concluir pela incapacidade temporária da autora, precisamente no período por ela vindicado. Respondeu o
expert
:

"
RESPOSTA
:
03/10/2023, dia seguinte ao cancelamento do benefício
. Autora com quadro de transtorno pós-traumático após seguidos assaltos ocorridos em seu trabalho.
Atualmente exame do estado mental sem alterações e autocuidado preservado
.
O tempo que ficou afastada administrativamente (08/08/2023 até 02/10/2023) de fato foi muito curto para recuperação, algo corroborado por laudos trazidos
.
Sendo assim, entendo que a incapacidade persistiu até 01/03/2024, data em que retornou ao trabalho.
"

Na conclusão do mesmo laudo, o perito sintetiza: “
Sugiro INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA com data de início da incapacidade (DI
I
) em 03/10/2023 e data de cessação da incapacidade em 28/02/2024."

A prova dos autos, portanto, demonstra, de forma robusta, que a Apelante, de fato, permaneceu total e temporariamente incapacitada para o labor no período compreendido entre a cessação do benefício administrativo (em 02.10.2023), que reconheço, portanto, como indevida, e seu efetivo retorno ao trabalho (em 01.03.2024).

Estando preenchidos os requisitos de qualidade de segurada, nexo causal acidentário (inquestionável, seja pela colação de CAT’s lavrados pelos Correios ou pela concessão administrativamente do auxílio doença acidentário) e a incapacidade laboral temporária, a concessão do benefício previdenciário correspondente é medida de rigor.

Dessa forma, anulo o capítulo omisso da sentença e, adentrando ao mérito, julgo procedente o pedido para condenar o INSS a conceder (ou restabelecer) à autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário – auxílio doença (nº 91) - NB 645.121.287-7 (Id 14763864) - no período de
03 de outubro de 2023 a 28 de fevereiro de 2024
.

Quanto ao pleito de concessão de auxílio-acidente, a sorte da Apelante é diversa. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente "
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 416, de fato, estabelece que
"o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Contudo, a tese paradigmática não exime o segurado da comprovação dos pressupostos legais basilares do benefício, quais sejam, a
consolidação
das lesões e a existência de uma
sequela
de caráter
permanente
, ainda que mínima. A benesse não se destina a remunerar incapacidades temporárias ou reduções funcionais transitórias, mas sim a indenizar o segurado por uma perda funcional definitiva que exigirá dele um maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.

No caso dos autos, o mesmo laudo pericial que amparou a concessão do benefício temporário é cristalino ao afastar a existência de uma sequela consolidada e permanente. Indagado se, após o período de incapacidade, permaneceu limitação em decorrência da consolidação das lesões, o perito respondeu:

"
RESPOSTA
: Negativo, o stress pós-traumático na imensa maioria das vezes não se trata de transtorno permanente, os sintomas tendem a melhorar com o passar dos meses a anos e, sendo assim,
não fica evidenciado uma redução da capacidade de trabalho de forma permanente
."

Ademais, ao ser questionado sobre a consolidação do quadro, o
expert
foi igualmente taxativo: "
Ainda não, a requerente segue em tratamento (tratamento e trabalho são compatíveis)
".

Ora, se a prova técnica, produzida sob o contraditório, atesta que o quadro clínico da autora ainda não está consolidado e que a patologia, por sua natureza, não tende a gerar uma redução de capacidade de forma permanente, falece um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente. A existência de uma limitação "leve" no momento da perícia, dissociada da nota de permanência e consolidação, configura, para fins previdenciários, uma incapacidade parcial e temporária, a qual já foi devidamente amparada pelo benefício analisado no tópico anterior.

Assim, a r. sentença, neste particular, alcançou a correta solução jurídica, ao julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente, não merecendo qualquer reparo.

Diante da reforma parcial da sentença para acolher um dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a
redistribuição dos ônus da sucumbência
, porquanto a parte autora sagrou-se vencedora no pleito de concessão do auxílio por incapacidade temporária, mas restou vencida quanto ao pedido de auxílio-acidente, configurando-se, pois, a
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Contudo, importa salientar a isenção de que goza a parte autora, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que estabelece:
"O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência".

Dessa forma, a autarquia ré deverá arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à parte (50%) da condenação, sobre o valor das parcelas vencidas do benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido, em conformidade com a Súmula 111 do STJ, e cujo percentual deverá ser estabelecido na liquidação, a teor do inc. II, §4º do Art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. sentença, visando:

(a) Anular, por vício de julgamento
citra petita
, o capítulo da sentença que se omitiu sobre o pedido de auxílio por incapacidade temporária e, no mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, julgar procedente o referido pedido para condenar o INSS a conceder / restabelecer à autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (auxílio-doença acidentário - espécie 91),NB 645.121.287-7, no período de 03 de outubro de 2023 a 28 de fevereiro de 2024;

(b) Às parcelas vencidas e não pagas, incidirá correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, e serão aplicados juros desde a citação (Súmula 204/STJ), segundo o índice oficial de caderneta de poupança, conforme tese vinculante do Tema 905/STJ; observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3º, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária, a partir de então.

(c) Manter a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente;

(d) Em razão da sucumbência recíproca e da isenção legal conferida à autora (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91), condenar o INSS ao pagamento de parte das custas e honorários advocatícios em percentual a ser fixado na liquidação (inc. II, §4º do Art. 85 do CPC)

sobre o valor da condenação, apurado sobre as parcelas vencidas, observando a Súmula 111/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.